Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736487-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se não ter sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do agravo de instrumento, já que o comprovante de pagamento juntado no ID 63524494 apresenta número do código de barras diferente daquele constante da guia de custas de ID 63524493. Diante disso, determino à agravante o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora